Tribunal: STF
Processo: RE 255163
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-06
Data de publicação: 2000-06-06

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não
cabe ver ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do
recurso extraordinário. 3. Se, para dar pela vulneração de regra
constitucional, mister se faz, por primeiro, verificar da negativa de
vigência de norma infraconstitucional, esta última é o que conta, para
os efeitos do art. 102, III, a, da Lei Maior. 4. Falta de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos como violados.
5. Reexame de fatos e provas. Súmula 279. 6. Agravo regimental
desprovido.